Tribunal: TJMT
Processo: 1037114-98.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037114-98.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO AMARO CANUPE - CPF: 007.683.622-37 (APELADO), WESLEY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 023.096.521-05 (APELADO), WESLLEY CESAR SCHEMBEK (TERCEIRO INTERESSADO), ERONALDO DA SILVA GUEDES - CPF: 001.104.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA - CPF: 209.217.211-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - PRETENSÃO CONDENATÓRIA - ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA - RÉU REINCIDENTE E HABITUALIDADE DELITIVA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM, POR SI SÓ, A INCIDÊNCIA DO POSTULADO BAGATELAR - SUBTRAÇÃO DE OBJETOS SEM VALOR ÚTIL PARA A VÍTIMA - IMÓVEL DESABITADO E EM VIAS DE DEMOLIÇÃO - BENS QUE SERIAM DESCARTADOS PELO PROPRIETÁRIO - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA SOBRE A AUSÊNCIA DE SERVENTIA DOS OBJETOS - VALOR ECONÔMICO IRRELEVANTE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE MATERIAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO - TIPICIDADE MATERIAL NÃO CONFIGURADA - PRESENÇA SIMULTÂNEA DOS VETORES ESTABELECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - ANÁLISE CONGLOBANTE QUE PRESTIGIA A PROPORCIONALIDADE DA RESPOSTA ESTATAL - INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL - PRECEDENTES DO STF E DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 84.412/SP).

A existência de antecedentes criminais, reincidência ou habitualidade delitiva não constitui óbice absoluto ao reconhecimento do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento conjunto dos HC 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, sendo necessária uma análise conglobante das circunstâncias do caso concreto para aferir se a aplicação do postulado bagatelar é socialmente recomendável.

A reprovabilidade da conduta e a relevância penal do fato devem ser avaliadas não apenas pelo valor econômico da res furtiva, mas principalmente pela efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, considerando-se a natureza, destinação e utilidade dos bens para a vítima.

No caso concreto, embora o valor dos objetos furtados (R$ 350,00) não seja absolutamente irrisório, as peculiares circunstâncias fáticas demonstram a inexpressividade da lesão jurídica provocada, pois: (i) os bens subtraídos não possuíam valor útil ou patrimonial para a vítima; (ii) o próprio ofendido declarou em juízo que os objetos seriam descartados na iminente demolição do imóvel; (iii) o imóvel estava desabitado e apresentava características de abandono; (iv) a conduta não envolveu violência ou grave ameaça; e (v) os bens foram restituídos à vítima.

A intervenção penal estatal, como última ratio do sistema jurídico, deve ser reservada para condutas que efetivamente lesionem bens jurídicos relevantes, não se justificando sua incidência em casos de bagatela, onde a sanção criminal representaria resposta desproporcional à conduta perpetrada.

Reconhecer a atipicidade material em situações excepcionais e específicas como a dos autos não significa tolerar ou incentivar comportamentos ilegais, mas sim aceitar que, diante das particularidades do caso concreto, a atuação do direito penal não é adequada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença (ID 243656772) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou improcedente a denúncia formulada em desfavor de FÁBIO AMARO CANUPE, absolvendo-o da imputação do crime previsto no artigo 155, §4º, IV (mediante concurso de pessoas), do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.(ID.243656772)

Inconformado, o Ministério Público sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso em análise, argumentando que: a) o recorrido possui extensa folha de antecedentes criminais, com registro de participação em diversos delitos patrimoniais, sendo inclusive reincidente; b) tal circunstância majora sobremaneira a reprovabilidade do comportamento do agente; c) deve-se considerar a natureza e destinação dos bens subtraídos, que seriam vendidos ou trocados por entorpecentes; d) embora o imóvel estivesse em vias de demolição, encontrava-se murado para evitar acesso de terceiros e alguns dos materiais seriam posteriormente doados pela vítima. Requer a reforma da sentença para condenar o recorrido nas penas do art. 155, §4º, IV, do Código Penal. Por fim prequestiona a matéria. (ID 243656783)

Em contrarrazões, a defesa técnica, representada pela Defensoria Pública, pugna pelo desprovimento do recurso ministerial e consequente manutenção da sentença absolutória, argumentando que: a) o valor da res furtiva é ínfimo e, pela sua insignificância, afasta a tipicidade substancial da conduta; b) tratando-se de exclusão de tipicidade, tal reconhecimento independe da avaliação dos registros de envolvimentos criminais anteriores do agente; c) segundo entendimento firmado pelo STF no HC 123.108/MG, a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; d) o próprio ofendido afirmou que os objetos furtados não teriam utilidade alguma, pois seriam descartados durante a demolição do imóvel. (ID 243656788)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id.
252353162
)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ACOLHIMENTO. EVIDENCIADAS A ESPECIAL REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E A LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO SE PODE TER COMO IRRELEVANTE A CONDUTA DO AGENTE QUE DETÉM COMPORTAMENTO REITERADO NA PRÁTICA DE DELITOS DE FURTO. ANÁLISE DO CONTEXTO DELITIVO, NUM JUÍZO AMPLO, QUE IMPEDE A EXCLUSÃO DA TIPICIDADE MATERIAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“Consta do procedimento investigatório que, no dia 15 de novembro de 2022, por volta das 15h50min, em residência particular situada na Rua João Libano, nº 12, bairro Centro, Várzea Grande-MT, os denunciados FABIO AMARO CANUPE e WESLEY FERREIRA DE SOUZA subtraíram para si, em concurso de agentes, coisas alheias móveis, consistentes em 01 puxador, 01 trinco e 01 miolo de porta e diversos fios de energia elétrica, avaliados indiretamente no total de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pertencentes à vítima Fernando Cezar Baracat de Arruda. Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima Fernando ouviu barulhos de marreta nas paredes da residência ao lado da sua, da qual também é proprietário e que está trancada com projeto de demolição. Após entrar em contato com a Guarda Municipal, uma equipe compareceu no local e se deparou com os denunciados no interior do imóvel furtando a fiação elétrica da residência, estando já alguns fios no interior de uma mochila preta, motivo pelo qual os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Inquiridos em sede policial, Wesley informou que estava usando a casa para dormir e tomar banho, mas não havia subtraído os fios, alegando não conhecer Fábio. Por seu turno, Fábio declarou que conheceu Wesley no dia anterior e também estava utilizando a residência para dormir, confirmando que havia subtraído alguns fios do local, mas que a maior parte era sucata e que vende a fiação para alimentar seus vícios. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia FABIO AMARO CANUPE e WESLEY FERREIRA DE SOUZA como incursos na conduta prevista no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, com a citação dos denunciados para responderem à acusação, de modo que sejam processados e ao final condenados, ouvindo-se na instrução as testemunhas e vítima a seguir arroladas.”

O recurso ministerial não deve prosperar.

A aplicação do princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, constitui importante mecanismo de política criminal para evitar a movimentação desnecessária do aparato judicial para apuração de condutas que, embora formalmente típicas, não apresentam relevante lesividade ao bem jurídico tutelado.

Como sabido, para reconhecimento da bagatela penal, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, como parâmetro, a presença simultânea dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004).

No caso, analisando detidamente o conjunto probatório produzido, constato que o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a atipicidade material da conduta perpetrada pelo apelado.

Com efeito, conforme destacado na sentença impugnada, o ofendido Fernando Cezar Baracat de Arruda afirmou categoricamente em juízo (ID 164894654, mencionado na sentença) que o imóvel onde ocorreu o fato estava com a estrutura da cobertura comprometida e seria demolido em breve, bem como que "
os materiais que foram furtados não teriam utilidade, seriam descartados na demolição, as janelas e demais coisas que sobraram seriam doadas assim que demolida a casa
".(sic.)

Este depoimento é corroborado pelo testemunho do Guarda Municipal Eronaldo da Silva Guedes (ID 164894660, mencionado na sentença), que confirmou que o imóvel não estava sendo ocupado à época dos fatos e não servia de moradia a ninguém.

Tais circunstâncias demonstram claramente que os bens subtraídos não possuíam valor útil ou patrimonial relevante para a vítima, que já tinha decidido descartá-los, não havendo, portanto, lesão jurídica efetiva decorrente da conduta do apelado. A propósito, cito:

“É possível a caracterização da figura de erro de tipo, vez que comprovado que o bem estava ao solo, destacado de sua construção e em local aberto, dando ensejo à hipótese de coisa abandonada ("
res

derelicta
").”

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.294530-3/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 07/03/2024)

O Ministério Público, a seu turno, aponta a existência de antecedentes criminais e a reincidência do apelado como óbice à aplicação do princípio da insignificância. Contudo, em que pesem tais circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto dos
Habeas Corpus
nº 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, firmou o entendimento de que "
a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material", sendo apenas um dos "elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados
", dentro de um "juízo amplo ('conglobante'), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta".

Posteriormente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, acompanhou tal orientação, assentando que "
a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável
".

No caso em apreço, as peculiares circunstâncias concretas evidenciam que a aplicação do princípio da insignificância é, de fato, socialmente recomendável, pois: 1) não houve emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; 2) a subtração recaiu sobre bens que seriam descartados pelo proprietário; 3) o imóvel não servia de residência a ninguém; 4) a res furtiva foi restituída à vítima; e 5) a conduta não representou periculosidade social relevante.

A própria ausência de interesse do ofendido pelos objetos subtraídos reforça o baixíssimo grau de lesividade da conduta e a consequente desnecessidade da intervenção penal estatal, última ratio do sistema jurídico.

Ademais, admitir o prosseguimento da persecução penal em casos como o presente, com a possível imposição de pena privativa de liberdade ao apelado, culminaria em verdadeira desproporcionalidade entre a conduta perpetrada e a resposta estatal, em flagrante violação ao princípio da proporcionalidade.

Conforme bem destacou o magistrado sentenciante, "reconhecer a irrelevância penal deste fato em específico não deve ser interpretado como uma forma de tolerância ou incentivo para comportamentos ilegais. Em vez disso, significa aceitar que, no caso apresentado, a atuação do direito penal não é adequada".

Portanto, mantém-se a absolvição do apelado, fundada na atipicidade material da conduta, pela incidência do princípio da insignificância.

PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento do recorrente, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Cito, o aresto de minha relatoria:

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. (N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO

o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida em favor de Fábio Amaro Canupe, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025